Tribunal: STF
Processo: RHC 65232
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ELABORAÇÃO DE QUESITOS. DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE.
I. TENDO OS QUESITOS ESTAMPADO A TESE TRAZIDA A JUÍZO PELA DEFESA,
NÃO HÁ FALAR EM OMISSAO DE QUESITO OBRIGATORIO.
II. A EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NA FICHA DO RÉU PRESO
PREVENTIVAMENTE DESAUTORIZA A CONCESSÃO DA PRERROGATIVA DE APELAR
EM LIBERDADE.